Tribunal: CARF
Processo: 10920.723709/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723709/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-000.848 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CONDUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
INTERPOSTAS PESSOAS.
Terceiras pessoas não inseridas na sociedade como pseudo sujeitos das
relações jurídicas em prol de benefícios ilícitos em favor do titular oculto, que
faz o aproveitamento econômico do negócio.
Ausente suporte probatório suficiente para descaracterizar a imputação fiscal,
não merece prosperar as alegações recursais.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723709/2012-09
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-000.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723709/2012-09

Relatório
CONDUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. – EPP. recorre a
este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/BEL que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional, mediante Ato
Declaratório Executivo da DRF de origem, com base no artigo 76, IV, alíneas c e h, da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, pelo motivo de constituição da pessoa
jurídica por interpostas pessoas e por superar o valor das despesas pagas em mais de 20%
(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, com efeitos a partir de 1o
de janeiro de 2008, impossibilitando nova opção nos anos de 2009, 2010 e 2011.
A emissão do referido ADE se deu em decorrência de Representação Fiscal (e-fls.
2/11) na qual a DRF/JOI apurou, com base na contabilidade do contribuinte do exercício de
2008, que suas contas indicam que as despesas incorridas nesse ano pela empresa superaram
em mais de 34% as suas receitas, nos dizeres da decisão recorrida. Constatou-se, ainda, que a
empresa foi constituída no nome de interpostas pessoas, sócios-administradores da empresa, Sr.
Marcelo Kamchen e Sr. Arlindo Maus seriam, na verdade, prepostos dos proprietários da
empresa CATIVA TÊXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e agiriam em interesse desta
última.
Foram apontados os seguintes fatos para caracterizar a interposição:
a) os bens de capital pela empresa Conduta utilizados em seu processo industrial foram
fornecidos graciosamente pela empresa CATIVA TEXTIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. A única atividade da REPRESENTADA é, e sempre foi, finalizar
a confecção (costura) de roupas pré-cortadas enviadas pela empresa CATIVA;
b) Conforme informações obtidas durante a auditoria, confirmadas em exame contábil, a
única atividade da REPRESENTADA é, e sempre foi, finalizar a confecção (costura) de
roupas pré-cortadas enviadas pela empresa CATIVA, devolvendo-as então à remetente,
sendo a empresa CATIVA a sua única cliente.
c) Analisados os documentos de caixa contabilizados ao longo do ano de 2008 na
REPRESENTADA, verificou-se que diversas despesas da empresa CATIVA (doc. 10)
foram contabilizadas como despesas da REPRESENTADA (abaixo estão citados alguns
exemplos à título de ilustração) indicando a existência de confusão contábil e de
representação da empresa perante seus próprios empregados e fornecedores sobre com
qual pessoa jurídica estão se relacionando (empresa CONDUTA ou CATIVA?);
d) ao analisar os documentos de caixa da empresa CONDUTA, referente ao período ano
de 2008, foi verificado que diversos documentos de uso interno da REPRESENTADA
(amostragem anexa (Doc. 11)), traziam o logotipo da empresa CATIVA em seu
cabeçalho. Cientificado da exclusão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:
- houve grave equívoco do fiscal ao tentar modificar o alcance da lei, haja vista
entender que a hipótese de exclusão prevista no artigo 29, IX, da Lcp 123/2006 se refere à
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-000.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723709/2012-09

despesas pagas que supera em 20% o valor dos ingressos de recursos e, não, da forma como
imputado pelo fiscal referente a despesas e receitas auferidas;
- diferencia os institutos ingressos de recursos, receitas auferidas, despesas e
despesas pagas, mencionando que, com base nos Livros Diário e Razão do período de 2008, o
valor de despesas pagas não supera os ingressos de recursos (e-fls. 186 – planilha);

- com base no quadro comparativo acima, afirma que o total de despesas não
supera o valor de ingressos de recursos, mesmo se considerada as despesas somadas com os
custos. Acreditando, assim, que o auditor não levou em consideração somente as despesas pagas;
- afirma que contabilizou em suas despesas operacionais, com exceção dos
custos, a quantia de R$ 488.054,50, correspondente a despesas administrativas, com vendas,
tributárias, financeiras e não-operacionais, o que não superaria de modo algum o valor dos
ingressos de recursos;
- menciona que a empresa suportou um exercício de operação com resultado
negativo, neutralizado por aportes de recursos, conforme se depreende do Livro Razão, cuja
cópia segue anexo (e-fls. 225);
- operou, circunstancialmente, com despesas e custos (R$ 3.105.238,46) as suas
receitas de vendas (R$ 250.905,55), conforme balancete e conseguiu manter-se operando em
razão de aportes de recursos;
- não haveria elemento que comprove que as pessoas citadas seriam “laranjas”, o
que acarretaria em cerceamento ao direito de defesa.
Por fim, requer a declaração de nulidade da exclusão do Simples Nacional, além
da compensação dos pagamentos realizados no âmbito do Simples, em relação aos valores
lançados.
Ao tratar do tema, a DRJ/BEL julgou improcedente o pleito por entender que:
- a pessoa jurídica CONDUTA foi constituída em nome de “laranjas”, terceiras
pessoas inseridas na sociedade como pseudos sujeitos das relações jurídicas em
prol de benefícios ilícitos em favor do titular oculto, em benefício da empresa
CATIVA;
- foi constituída, a CONDUTA, tendo como titulares de direito os senhores
MARCELO KAMCHEN e ARLINDO MAUS, que são, de fato, prepostos dos
proprietários da empresa CATIVA, no interesse desta última;
- o Sr. MARCELO KAMCHEN antes, durante e depois de formalmente constar
contratualmente como sócio-administrador da CONDUTA, foi empregado da
empresa CATIVA, sendo homem de confiança do Sr. GILMAR ROGÉRIO
SPRUNG (é seu cunhado, empregado e contador do grupo). Como prova da
mencionada confiança, diversos instrumentos de mandato assinados pelo Sr.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-000.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723709/2012-09

GILMAR concedendo amplos poderes para MARCELO KANCHEN e diversos
contratos firmados por este em nome da CATIVA, inclusive no ano de 2008,
quando já figurava como sócio-administrador da CONDUTA;
- os contratos de comodato de máquinas e equipamentos de costura evidenciam
que se trata de contrato particular, gratuito, por prazo indeterminado, sem firmas
reconhecidas, sem garantias e que tem por fim demonstrar ares de autonomia entre
as partes;
- a finalidade das sociedades comerciais é precisamente o fim lucrativo que
consiste na obtenção de um enriquecimento patrimonial (um lucro), assim, não há
como se conceber a hipótese de empréstimo entre duas sociedades diversas sem
qualquer cuidado, garantia, prazo ou remuneração. Não basta existir o
regramento jurídico, as partes, de regra, protegem seus interesses, garantem seus
direitos e, observam seus deveres e obrigações;
- quanto as despesas pagas superarem em mais de 20% o total dos ingressos, o
dispositivo do artigo 29, IX, da Lcp 123/2006 estabelece como presunção de
omissão de receitas, estabelecida em função da relação entre o valor das
despesas pagas e o ingresso de recursos;
- a empresa não comprovou a existência de um endividamento condizente com o
volume de despesas no AC 2008, sendo a documentação em que a fiscalização se
embasou uma Demonstração de Resultado de Exercício – DRE que evidencia
despesas que se presume pagas que superam em 20% os ingressos;
- em relação a afirmação de que as receitas teriam sido calculadas pelo regime de
competência, deveria ter sido apresentada a própria DIPJ referente ao AC 2008, o
que não foi apresentada para o referido período;
- as informações de registro bancários não estão fielmente refletidos na
contabilidade apresentada, afastando, com isso, a tese de que os ingressos e
dispêndios são aqueles registrados nos extratos bancários;
Dessa forma, manteve incólume o ADE de exclusão do simples.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual reforçou os
argumentos anteriormente apresentados, alegando em adição que em relação há determinados
tópicos de defesa não teria havido manifestação expressa quando do julgamento em sede de DRJ,
caracterizando verdadeiro cerceamento de defesa.
Por tais razões, requereu o reconhecimento do direito creditório, com a
consequente homologação da DCOMP apresentada do saldo negativo de IRPJ de 2008, AC
2007.

É o relatório.

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-000.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723709/2012-09

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Compulsando o que dos autos constam, verifico que não foram apresentadas
novas provas em sede recursal, se delimitando o conjunto probatório àquele colacionado à
Manifestação de Inconformidade.
Nesse condão, não restou comprovado pelo recorrente a origem dos supostos
ingressos de recursos de forma suficiente a descaracterizar a presunção legal do artigo 29, IX, da
Lcp 123/2006.
Em que pese a alegação de defesa, por si só, sem um conjunto probatório que lhe
configure suporte, não há como prosperar.
De uma breve análise do livro razão colacionado às e-fls. 225/247, há diversos
valores com a descrição “adto CATIVA” e outros “crédito em nossa conta corrente”, mas o
contribuinte nem na defesa e nem em sede de recurso justifica essas transferências e qual seria o
intuito/contrapartida para tal, o que somente reforça a imputação fiscal.
A título exemplificativo, seguem duas referências no Livro Razão de valores
creditados na conta do contribuinte, demonstrando confusão contábil e ingressos não
justificados.

Dessa forma, me filio à decisão recorrida para manter o ADE de exclusão, haja
vista o contribuinte não ter se desincumbido da obrigação de demonstrar de forma efetiva a
inexistência dos argumentos levantados na ação fiscal.
Quanto a ausência de manifestação expressa de todos os argumentos de defesa,
esses são dispensáveis, uma vez o julgador encontrando elementos suficientes para firmar sua
convicção, não precisa se manifestar acerca da totalidade dos argumentos apresentados.
Inteligência do artigo 489, §1o, IV, do CPC, em aplicação supletiva e subsidiária, nos termos do
artigo 15, do mesmo diploma legal.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-000.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723709/2012-09

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital